Tribunal: TJES
Processo: 5022746-65.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022746-65.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: FLORISVALDO ROCHA DE OLIVEIRA e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO
CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL FIRMADA ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADVOGADO PELA PARTE RÉ. INTERESSE DE AGIR. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A
contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por alegada perda superveniente do interesse processual, nos termos do inciso VI do art. 485 do CPC. Sentença proferida em ação de execução após acordo extrajudicial entre as partes, firmado antes da citação dos executados e sem a presença de advogado pelos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a transação extrajudicial firmada antes da citação, sem a presença de advogado pela parte ré, pode ser homologada judicialmente; (ii) determinar se houve perda superveniente do interesse de agir que justificasse a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A autocomposição, prevista tanto no CPC/2015 quanto no Código Civil, pode ocorrer de forma extrajudicial, sendo a homologação judicial um mecanismo opcional para conferir título executivo judicial e formação de coisa julgada material.

4)
A capacidade postulatória, relativa à representação judicial por advogado, não interfere na validade de uma transação extrajudicial, que é um negócio jurídico celebrado pelas partes, independentemente de estarem assistidas por advogados.

5)
A transação extrajudicial firmada antes da citação não configura perda superveniente do interesse de agir, pois as partes possuem o direito de postular a homologação do acordo em juízo, para obter a constituição de título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Recurso provido.

7)

Tese de julgamento:
1. A transação extrajudicial firmada antes da citação pode ser homologada judicialmente, mesmo sem a presença de advogado pela parte ré, desde que atendidos os requisitos legais. 2. A ausência de citação ou de advogado pela parte executada não caracteriza perda superveniente do interesse de agir, sendo possível a homologação do acordo e a resolução de mérito.

----------

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 487, III, "b", 515, III, 725, VIII, 485, VI; CC/2002, art. 104, 841.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.062.295/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.08.2023, DJe 14.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a definir a possibilidade de homologação de acordo extrajudicial, celebrado antes da citação, por parte desassistida por advogado.

Pois bem. A autocomposição dos litígios, enquanto modalidade de solução de conflitos, caracteriza-se pela manifestação de vontade das partes, sem a intervenção direta do Estado-juiz, conferindo, assim, maior relevância à autonomia da vontade dos indivíduos envolvidos.

O ordenamento processual civil brasileiro, particularmente após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, adotou uma estrutura que estimula a autocomposição como mecanismo preferencial de resolução de controvérsias.

Importa dizer que a autocomposição, gênero do qual a transação é espécie, encontra previsão tanto no CPC/2015 quanto no Código Civil de 2002, relativamente aos contratos.

Como negócio jurídico, a transação está sujeita aos requisitos de validade elencados no art. 104 do CC/02, quais sejam, capacidade das partes; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e forma prescrita ou não defesa em lei.

No que tange ao objeto, o art. 841 do CC/02 dispõe que a transação somente pode versar sobre direitos patrimoniais de caráter privado.

Destaca-se que a homologação judicial não constitui elemento essencial da transação, a qual produz efeitos independentemente de sentença.

Nesse sentido, o art. 200 do CPC/2015 é claro ao dispor que “os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”.

No entanto, mesmo nas hipóteses de transação extrajudicial, é possível a homologação judicial com o intuito de se obter título executivo judicial e a formação de coisa julgada material, conforme estabelece o CPC: (arts. 487, III, “b”; 515, III e 725, VIII, do CPC/2015).

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

III – homologar:

b) a transação;

Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título:

III - a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza;

Art. 725. Processar-se-á na forma estabelecida nesta Seção o pedido de:

VIII - homologação de autocomposição extrajudicial, de qualquer natureza ou valor.

Nessa circunstância, o exame judicial deve se restringir à validade e eficácia do acordo, verificando se houve efetiva transação, se a matéria é passível de disposição, se os transatores são titulares do direito objeto de disposição e se possuem capacidade para transigir (AgRg no AREsp n. 371.824/PR, Quarta Turma, julgado em 23/10/2014, DJe 29/10/2014).

Assinale-se, no ponto, que a ausência de advogado constituído pela parte ré ou executada não obsta a homologação da transação, desde que atendidos os requisitos legais.

Isso decorre porque não se deve confundir capacidade postulatória com capacidade civil para a celebração de contratos, sendo aquela um pressuposto processual subjetivo que diz respeito à representação processual em juízo, conforme os arts. 1º e 3º da Lei n. 8.906/94.

A capacidade postulatória é relevante apenas para a condução do processo e não interfere na validade da transação, que, reitera-se, é um negócio jurídico, passível de ser celebrado pelas partes extrajudicialmente, independentemente de estarem representadas por advogados.

Outrossim, a transação extrajudicial realizada antes da citação não configura perda superveniente do interesse de agir, a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito.

É de se conferir:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA.

1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 30/11/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 14/02/2023 e concluso ao gabinete em 19/04/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se a transação extrajudicial celebrada entre as partes, após a distribuição do processo, mas antes da citação, pode ser homologada judicialmente, mesmo sem a presença de advogado constituído pela parte ré ou executada.

3. A autocomposição é gênero do qual, dentre outros, a transação é espécie. Além de encontrar previsão no CPC/2015, a transação também é regulamentada no CC/02, no Título V, que versa sobre os contratos. Ou seja, a transação é um negócio jurídico bilateral de direito material. A homologação judicial não é elemento constitutivo da transação, a qual cria direito material e gera efeitos independentemente de sentença.

4. A transação pode ser celebrada na via judicial ou extrajudicial. Ainda que firmada extrajudicialmente, é possível a homologação judicial, com vistas à obtenção de um título executivo judicial e à formação de coisa julgada material (arts. 487, III, "b"; 515, III e 725, VIII, do CPC/2015).
A ausência de advogado constituído nos autos pela parte ré ou executada não constitui óbice à homologação da transação pactuada entre as partes, desde que preenchidos os requisitos legais, porquanto a lei não exige capacidade postulatória
. Esta apenas tem relevância para a condução do processo e não para a transação, que é negócio jurídico.

5.
A transação extrajudicial prévia à citação não caracteriza perda superveniente do interesse de agir a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC/2015). Mesmo com a realização da transação, qualquer das partes que dela participaram tem interesse em postular, em juízo, a homologação do acordo.
E, especificamente no âmbito da execução, se houver ajuste entre as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação e, findo o prazo sem cumprimento, o processo retomará o seu curso (art. 922 do CPC/2015).

6. Na espécie, o juízo de primeiro grau extinguiu o processo com fundamento na perda superveniente do interesse processual, ressaltando não ser possível a homologação de acordo firmado antes da citação, já que os executados não foram representados por advogado. Todavia, apresentado o acordo, cabe ao juiz averiguar a presença dos requisitos necessários à sua homologação, mesmo que o executado não esteja representado por advogado.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.062.295/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou provimento para homologar o acordo de Id. 8918210 e extinguir o processo com resolução de mérito, na forma da alínea ‘b’ do inciso III do art. 487 do CPC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual do dia 30.09.2024 a 04.10.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

Sessão Virtual de 30/9/2024 a 04/10/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a)

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões